Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001182-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MENDONCA - CPF: 513.765.631-34 (AGRAVADO), MARCINA BORGES SILVA - CPF: 007.657.351-64 (AGRAVADO), ANTENOR BORGES MENDONCA - CPF: 284.069.311-91 (AGRAVADO), NIRCA BORGE MENDONCA - CPF: 513.749.861-00 (AGRAVADO), BENEDITA BORGE MENDONCA DE SOUZA - CPF: 513.766.101-59 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIO BORGES MENDONÇA E OUTROS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – OMISSÕES – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO JULGAMENTO DO AGRAVO – QUESTIONAMENTOS ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DE EFEITO INFRINGENTE – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise das teses de prescrição, ilegitimidade passiva, competência territorial, necessidade de prévia liquidação, inclusão dos expurgos subsequentes no cálculo, termo inicial dos juros de mora, forma de correção e honorários advocatícios, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A. contra o acórdão de ID 166580152 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001182-21.2023 desproveu o recurso apresentado em face de ANTÔNIO BORGES MENDONÇA E OUTROS.

Em suas razões de ID 167622670 o banco embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão no tocante à análise das matérias apresentadas em suas razões recursais.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões de embargos devidamente apresentadas no ID 169026695.

Em acórdão de ID no 173925658, a 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID no 176735727, que foram devidamente contrarrazoados no ID no 178535667, a Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça o admitiu em decisão de ID no 182684177 e o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID no 196350678, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão de ID no 173925658, declarando a sua omissão acerca das teses de prescrição, ilegitimidade passiva, competência territorial, necessidade de prévia liquidação, inclusão dos expurgos subsequentes no cálculo, termo inicial dos juros de mora, forma de correção e honorários advocatícios, determinando que outro seja proferido.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questões que reputa estarem omissas, quais sejam, prescrição, ilegitimidade passiva, competência territorial, necessidade de prévia liquidação, inclusão dos expurgos subsequentes no cálculo, termo inicial dos juros de mora, forma de correção e honorários advocatícios.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão nos acórdãos que desproveram os Recursos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração no 1001182-21.2023, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Da prescrição.

O c. STJ, no recurso paradigma REsp no 1.147.595/RS, consagrou a orientação de que:
"é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferença, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública".

De outro norte, ainda que fosse considerado outro marco prescricional, a agravante não possui razão, pois também, restou decidido no julgamento do Resp no 1.273.643/PR pelo STJ, em sede de Repetitivo, que
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública"
(Tema 515), e sobre a questão, verifica-se ser possível a interrupção da contagem da prescrição pela interposição de Medida Cautelar de Protesto, tendo como autor o IDEC ou o Ministério Público, possibilitando o ajuizamento das ações de Execução Individual de Sentença Coletiva pelos poupadores afetados pelos planos governamentais que resultaram os expurgos inflacionários até 09/2019.

Considerando o ajuizamento pelo IDEC da Ação Cautelar de Protesto no 2014.01.1.148561-3 em 26/09/2014, verifica-se que houve a interrupção do prazo prescricional para execução individual da sentença da Ação Coletiva que tratou dos expurgos inflacionários, reiniciando-se a contagem da prescrição a partir desta data.

Tendo sido ajuizada a presente ação de Cumprimento de Sentença, dentro do período legal, configura-se tempestiva a pretensão do autor, ora embargado, não havendo que se falar em prescrição.

Da ilegitimidade passiva.

O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento (precedente REsp 1391198/RS) que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Assim, verifico a legitimidade ativa do autor, ora agravado, eis que comprovou que possuía dinheiro aplicado em conta poupança no mês de janeiro do ano de 1989 na instituição financeira da ré.

Por tais motivos, rejeito esta alegação da parte agravante, ora embargante.

Da competência territorial.

A sentença proferida na referida ação civil coletiva condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Diante dessas razões, não merece prosperar a tese da parte recorrente.

Da necessidade de prévia liquidação.

Quanto a esse pleito, a partir do conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que já houve a liquidação do julgado, com a única pendência da prova pericial a ser produzida no processo referência, fato que, mesmo que ainda persista a discussão sobre a adequação dos cálculos, não restará alterada a questão da realização da liquidação em si, porque já efetivada, restando unicamente a discussão sobre o
quantum
a ser encontrado por meio da prova pericial.

Assim, descabida a reforma da decisão contestada sob esse fundamento.

Da inclusão dos expurgos subsequentes no cálculo.

Acerca dessa tese, os seguintes julgados do c. STJ bem elucidam a questão:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

Portanto, resta superada essa alegação.

Do termo inicial dos juros de mora.

Quanto aos juros de mora, estes devem ser contados da data da citação na ACP, conforme recentíssimo julgado do STJ, que entendeu que os juros de mora em execução individual de sentença prolatada em ação coletiva são contados da citação naquela ação coletiva, qual seja, a data de 08/06/1993.

Senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ALCANCE DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA No 83 DO STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) Omissis. 4. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (resp 1392245/df, de minha relatoria, segunda seção, julgado em 08/04/2015, dje 07/05/2015). 5. A CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS 1.370.899/SP E 1.361.800/SP, SUBMETIDOS AO RITO DO ART. 543-C DO CPC (RECURSOS REPETITIVOS), FIRMOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NOS CASOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA NA QUAL SE BUSCA A DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA, OS JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 6. Recurso Especial parcialmente provido.” (STJ; REsp 1579011; Proc. 2016/0023916-7; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 11/05/2016).

Portanto, sem razão a instituição financeira litigante no ponto debatido.

Da forma de correção e honorários advocatícios.

Neste ínterim, não cabe ao Tribunal de Justiça, em sede recursal, debater o tema, visto que sequer foi abordado em primeiro grau, o que acarretaria em reprovável supressão de instância.

Diante do exposto, restam esclarecidas as omissões apontadas pela parte embargante.

Desta feita, deve ser mantido o julgamento de desprovimento do agravo de instrumento apresentado pelo ora embargado, restando sanado o vício apontado.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
para esclarecer a omissão apresentada, fazendo constar no fundamento do acórdão embargado os termos e fundamentos desta decisão, contudo, mantendo inalterado o seu dispositivo, sem aplicação dos efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024